Tribunal: STF
Processo: HC 94869
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-26
Data de publicação: 2013-06-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESARQUIVAMENTO E REABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DESDE A DATA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 



    I – Os fatos que deram causa à instauração do inquérito policial, cuja finalidade é apurar a prática do crime de tráfico de influência (art. 332 do CP), ocorreram em 10/1/2000, data em que foi firmado o contrato 007/00 entre a EMBRASC e a CEDAE.



    II – Considerando-se que a pena máxima imposta para o crime previsto no art. 332 do Código Penal é de 5 anos, a prescrição, nos termos do art. 109, III, do CP, verifica-se em 12 anos. 



    III – Saliente-se, ainda, que o paciente completou 70 anos em 11/10/2011, o que determina a redução do prazo à metade.



    IV – A Secretaria da 5º Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro informou que os autos do inquérito em questão foram remetidos ao Ministério Público para diligência, em 4/7/2012, de onde não retornaram ainda.



    V – Não tendo ocorrido nenhum marco interruptivo do curso do prazo prescricional desde a data dos fatos, deve-se declarar a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, do CP).